Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt Plantão Judicial do Segundo Grau Número do processo: 0745674-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MATIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: GERALDINA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA MATIAS DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em sede dos Embargos de Terceiros Cível n. 0710422-42.2024.8.07.0014, opostos contra GERALDINA BARBOSA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a suspensão do leilão eletrônico, ao argumento de que não fora suficientemente comprovada a posse sobre o bem. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 215504876) fundamentou que o imóvel fora adquirido sem a necessária regularização, e que a parte assumira o risco de não ter a segurança jurídica relativa ao patrimônio. Acrescentou que o requerente não promoveu o registro do imóvel na ocasião da aquisição, bem como não consta escritura pública de compra e venda em seu nome. Por fim, o Juízo de primeiro grau ressaltou que não há averbação quanto à existência de apartamentos no lote, sendo inequívoco que a certidão da matrícula continuou sobre a propriedade do executado PAULO FERNANDES DE LIMA. Em suas razões recursais, a agravante, prefacialmente postula o deferimento da gratuidade de justiça (ID. 65547053). Em seguida, argumenta que a penhora determinada pelo cumprimento de sentença 0701022-14.2018.8.07.0014, por força do Acórdão de n. 1.695.500, é destinada apenas aos direitos aquisitivos, uma vez que a TERRACAP é a credora fiduciária. Contudo, alega que, equivocadamente, a hasta pública será levada a efeito para a venda do próprio imóvel, e não dos direitos aquisitivos. Pontua que o imóvel teria sido “vendido” pelo atual executado, e devedor, para ISMAEL FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO, terceiro de boa-fé, que teria adquirido a terra nua em 2017, e construído o edifício de apartamentos. Assevera que a medida de levar o patrimônio à hasta pública é a mais gravosa, uma vez que o Juízo deveria ter procedido à pesquisa de ativos do devedor antes do deferimento da penhora. Afirma que a ausência do registro do ato da compra e venda não pode servir de óbice à eventual desconstituição da penhora mediante oposição de embargos de terceiros. No ponto, esclarece que adquirira sua unidade imobiliária – apartamento 203 -, de TENÓRIO FLAUZINO ROCHA, e que este havia adquirido de ISMAEL FRANCISCO, acima mencionado. Nesse sentido, conclui que, comprovada a posse de boa-fé do imóvel litigioso, exercida por terceiro adquirente, com amparo em justo título, ainda que desacompanhado de registro no cartório competente, e cuja negociação se deu anteriormente à efetivação da penhora, é viável a oposição de embargos de terceiro, sendo de bom alvitre o deferimento da liminar para a suspensão do leilão eletrônico. Alega que se trata de bem de família. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso dos autos, a agravante declara estar desempregada (ID. 65547058), e receber bolsa família (ID. 65549060). Sua CTPS Digital evidencia que seu último registro formal de emprego ocorrera em 2014. Não há, nos autos, documentação que permita concluir que a remuneração auferida pela agravante em caráter informal, e eventual, seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos exigidos pelo parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA em favor da agravante. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em embargos de terceiros no ponto em que indeferira a tutela de urgência pleiteada. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Apesar dos judiciosos argumentos trazidos pela agravante, tenho que razão não lhe assiste. Infere-se do arrazoado, a partir do primeiro tema trazido a esta instância revisora, que a hasta pública deve ser suspensa porque leiloará o imóvel propriamente dito, e não dos seus direitos aquisitivos. Contudo, não é isso que se extrai dos autos do processo originário. O Edital de Hasta Pública, coligido aos autos do cumprimento de sentença n. 0701022-14.2018.8.07.0014, sob o ID. num. 211409282, é claríssimo no sentido de que o bem descrito são os direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel localizado na QE 38, Comércio Local, lote 06, Guará II, Brasília/DF. O Juízo da 1a Vara Cível do Guará, neste ponto, observa integralmente aquilo que restara determinado pelo acórdão n. 1.695.500, da 2a Turma Cível, que concluíra pela possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVOS DE IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a penhora do imóvel. 2. O art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora e, no inciso XII, está prevista a possibilidade de que sejam penhorados direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, sem a necessidade de anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 4. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido”. (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão 1695500, 0703528-29.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no PJe: 12/05/2023.) O edital do leilão, conforme os autos, deixa claro que o objeto da hasta pública são os direitos aquisitivos do imóvel, e não o imóvel propriamente dito. Importa esclarecer que esses direitos se referem à possibilidade de regularizar a propriedade junto à TERRACAP, credora fiduciária. Assim, o argumento da agravante, de que o imóvel inteiro está sendo leiloado é incorreto, pois o que está em questão é o direito de o devedor PAULO regularizar o imóvel junto à TERRACAP, e não a venda propriamente dita do terreno ou dos apartamentos. Como apenas os direitos aquisitivos estão sendo leiloados, não há risco imediato de perda da posse ou despejo para a agravante ou demais moradores. O comprador desses direitos não adquire automaticamente a posse ou propriedade do terreno ou das construções, mas apenas o direito de regularizar a situação junto ao órgão competente. Portanto, a agravante não enfrenta uma ameaça direta e imediata à sua posse ou propriedade. Nesse sentido, diante da inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a se concretizar neste momento, na excepcionalíssima cognição sumária de agravo de instrumento, os argumentos lançados a título de proteção ao bem de família, legitimidade da cadeia possessória, e aquisição anterior à penhora, não desafiam qualquer análise, uma vez que não há risco imediato à violação de sua posse. É compreensível que o fato de a oficiala avaliadora ter vinculado o valor de mercado do bem à hasta pública possa ter ensejado dúvidas quanto à pertinência do leilão eletrônico, uma vez que pelo valor que se busca arrecadar, parece ser possível cogitar que se pretende vender toda a propriedade, inclusive as construções. Contudo, a análise formal dos autos do cumprimento de sentença permite elidir essa dúvida, concluindo que o que se vende é, tão somente, os direitos aquisitivos, embora pareçam superfaturados. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatoria originária. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial de Segunda Instância